Tribunal: STF
Processo: ARE 1335872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME – LESÃO CORPORAL LEVE (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) E AMEAÇA - ARTIGO 129, §9º E ARTIGO 147, CAPUT C/C ARTIGO 61, INCISO II, “E” E “F”, TODOS DO CÓDIGO PENAL, APLICADAS AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO LAUDO PERICIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVA AO CRIME DE AMEAÇA – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – TEMOR JUSTIFICADO - CRIME FORMAL - SIMPLES AMEAÇA É SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA ABSOLVIÇÃO RELATIVA DO CRIME DE ESTUPRO – NÃO CABIMENTO - ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE APLICADO - INDÍCIO DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME DE ESTUPRO REPRESENTADO PELA VERSÃO FÁTICA DA OFENDIDA QUE, ENTRETANTO, RESTOU ISOLADA NO PROCESSO E SE MOSTROU INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CORRETAMENTE APLICADA - SENTENÇA MANTIDA.



    APELAÇÃO NÃO PROVIDA." (Vol. 11, fl. 78).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, tão somente para absolver o embargante da prática do crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, VI, VIII e LXXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (mov. 5.3); pelo laudo de exame de lesões corporais (mov. 5.11) e pela prova oral colhida durante a persecução penal.



    A autoria do delito também restou devidamente comprovada, pois, embora a defesa alegue que não existem provas suficientes para a condenação do apelante, o conjunto probatório aponta o contrário.



    (...)



    Conforme se percebe, em que pese o esforço da defesa, a condenação do apelante pelo crime de lesões corporais é medida que se impõe.



    Como visto acima, a palavra da vítima foi corroborada pelo laudo pericial que confirmou as lesões em seus braços. Assim, como bem observado pela D. Procuradora de Justiça:



    (...)



    Por fim, pleiteia a defesa a reforma da r. sentença para que seja alterada a natureza jurídica da absolvição, uma vez que a prova constante dos autos provou a inexistência do fato, razão pela qual o apelante deve ser absolvido com fulcro no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, por 'estar provada a inexistência do fato'.



    Uma vez mais, não lhe assiste razão.



    O apelante foi absolvido da acusação da prática do crime de estupro (artigo 213 c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal), na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou seja, por 'não existir prova suficiente para a condenação'.



    Ao fundamentar sua decisão, a D. Magistrada assim se manifestou:



    (...)



    Razões pelas quais nego provimento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente